Tribunal: CARF
Processo: 10680.923158/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELE BARRA BOSSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.923158/2012-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.812 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. LASTRO PROBATÓRIO.
Deve ser homologada a declaração de compensação apresentada pelo sujeito
passivo quando reste comprovada a liquidez e certeza do seu direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luís Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Barbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de declaração de compensação transmitida em 05/12/2012 pela
contribuinte acima identificada, na qual indicou crédito de R$ 11.004,95, resultante de
pagamento indevido ou a maior originário de DARF relativo à receita de código 0473, do
período de apuração de 15/05/2009, no valor originário de R$ 23.162,65.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.923158/2012-43
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.812 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.923158/2012-43

2.
A Delegacia de origem, em análise datada de 05/12/2012 (fls. 24), constatou
que:

3.
Cientificada, a interessada apresentou, em 17/01/2013, manifestação de
inconformidade na qual alega (fl. 2/6) que por um equívoco, após transmitir a sua DCOMP, não
retificou a DCTF de maio de 2009, na qual deveria ter substituído o valor inicialmente declarado
a título de "IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO E DE QUALQUER NATUREZA (DE
RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR)" (Código da Receita 0473), apurado em
15/05/09, no montante de R$ 23.162,65, pela quantia realmente devida de R$ 12.823,08.
4.
Em sessão de 10 de abril de 2019, a 3a Turma da DRJ/BHE, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto relator, Acórdão no 02-92.631 (e-fls. 73/79).
5.
O argumento central trazido na r. decisão de piso para fins de não
reconhecer o direito creditório pleiteado pode ser assim sintetizado: “tendo em vista a
inconsistência entre os dados constantes das declarações entregues pela interessada, e
considerando que ela houve por bem não juntar aos autos nenhum outro elemento de prova do
valor realmente devido, não há como concluir, com segurança, que houve de fato recolhimento a
maior de IRRF do código 0473 relativamente ao PA 15/05/2009”.
6.
Cientificada da decisão (DTE de 26/04/2019, e-fls. 81/82), a Recorrente
interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 85/99) em 26/05/2019. Em síntese, a fim de contrapor a
decisão da r. DRJ, apresentou lastro probatório para fins de demonstrar a origem do direito
creditório pleiteado (e-fls. 117/198).
É o relatório.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.812 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.923158/2012-43

Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
7.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
8.
No presente caso, ao efetivar sua compensação, por intermédio de DCOMP,
a ora Recorrente indicou como crédito a compensar aquele constante de DARF relativo à receita
de código 0473, do período de apuração de 15/05/2009. Ocorre que, em consulta aos sistemas da
Receita Federal do Brasil, constatou-se que o referido DARF encontrava-se inteiramente alocado
a débito informado pelo próprio sujeito passivo, não existindo, por conseguinte, crédito a
compensar.
9.
Sobre essa aspecto, insta registrar que o crédito tributário resulta constituído
não somente pelo lançamento, mas também nas hipóteses de confissão de dívida previstas pela
legislação tributária, como se dá no caso de entrega da DCTF. Com efeito, o valor informado na
DCTF, por decorrer de uma confissão do contribuinte, pode ser encaminhado à divida ativa da
União sem que se faça necessário o lançamento de ofício. O valor confessado faz prova contra o
contribuinte. Logo, se o valor declarado (confessado) em DCTF é igual ou maior que o valor
pago, a conclusão imediata é que não há valor a restituir ou compensar, pois o próprio
contribuinte está informando que efetuou um pagamento igual ou menor ao confessado.
10.
Assim, é condição necessária – embora não suficiente – a que o sujeito
passivo pleiteie o reconhecimento de direito creditório referente a débito confessado em DCTF a
apresentação prévia de nova declaração, retificando a confissão anterior, como fez a ora
Recorrente.
11.
Contudo, vale salientar que a desconstituição do crédito tributário
formalizado pelo pagamento e confessado em DCTF não depende apenas da apresentação de
DCTF Retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca, por meio de documentos
hábeis e idôneos, de que houve pagamento indevido ou a maior.
12.
Ou seja, para ilidir a presunção de legitimidade do crédito tributário
vinculado ao pagamento antecipado (lançamento por homologação), não se mostra suficiente que
o contribuinte promova a redução do débito confessado em DCTF, fazendo-se necessário,
notadamente, que demonstre, por meio da linguagem das provas - escrita contábil, fiscal e/ou
outros documentos suportes - a certeza e a liquidez do direito creditório pleiteado.
13.
Assim sendo, diante da r. decisão da DRJ, a ora Recorrente cuidou de, para
além da DCTF Retificadora, trazer maiores esclarecimentos lastreados pelo respectivo conjunto
probatório (e-fls. 117/198).
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.812 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.923158/2012-43

14.
A partir da análise das provas acostadas aos autos verifica-se que, para o
período de apuração sob discussão, a Recorrente a princípio calculou o débito de IRRF sob
alíquota de 25%, tendo o valor correspondente sido quitado mediante DARF. Este montante
também foi devidamente declarado na DCTF original do período.
15.
Quando da revisão dos seus recolhimentos, a Recorrente verificou ter se
equivocado na interpretação da legislação regente, sobretudo no que diz respeito à alíquota de
IRRF aplicável ao caso (25%). Isso porque, em verdade, a remessa efetuada ao estrangeiro
estaria sujeita ao pagamento da CIDE sob alíquota de 10%, nos termos do art. 2o, §4o da Lei no
10.168/00 o que, consequentemente, sujeitava a tributação do IRRF à alíquota de 15%, de acordo
com o art. 3o da MP no 2.159-70/01. Vejamos o teor do dispositivo:
Art. 3o Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de renda incidente na
fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao
exterior a título de remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica, e a título
de royalties, de qualquer natureza, a partir do início da cobrança da contribuição
instituída pela Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000.
16.
Para materializar esse aspecto, a contribuinte apresentou planilha com todas
as PER/DCOMP ́s que se encontram nesta situação, inclusive a presente declaração, a fim de
demonstrar o efetivo recolhimento de CIDE (e-fl. 197).
17.
No mais, cuida de juntar aos autos cópia do contrato de câmbio e demais
documentos que subsidiariam a remessa ao exterior sob análise (e-fls. 199/202).
18.
Do exame das provas, é possível evidenciar, pela natureza de suas
atividades, o seu enquadramento no art. 2o, §2o da Lei no 10.168/00: “A partir de 1o de janeiro de
2002, a contribuição de que trata o caput deste artigo passa a ser devida também pelas pessoas
jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou
remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior”.
19.
Para além de apresentar a natureza da atividade, a Recorrente demonstrou
nos autos que efetivamente reconheceu a tributação da remessa pela CIDE, o que por si só
comprova o recolhimento a maior do IRRF na alíquota de 25%.
20.
Adicionalmente, a contribuinte traz como argumento subsidiário o fato de
que, pela natureza da remessa - não se refere a royalties (art. 12) ou a outros rendimentos não
específicos que deixem de compor o lucro das empresas (art. 21 e 22, do Acordo) -, sequer seria
cabível a incidência do IRRF. Isso porque, nos termos do artigo 7o do Acordo Bilateral para
Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre a Renda e o Capital pactuado entre o
Brasil e o Chile1, os rendimentos em questão ( adiantamento - prestação de serviços técnicos e

1 ARTIGO 7
Lucros das Empresas
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.812 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.923158/2012-43

assistência técnica) compõe o lucro da empresa no exterior (Chile) e, portanto, devem ser lá
tributados2.
21.
São plausíveis tais colocações, mas estas acabam por extrapolar os limites
da lide, especialmente porque a ora Recorrente reconhece como devida a incidência do IRRF à
alíquota 15% em seus próprios documentos fiscais.
22.
Em vista das razões apresentadas em cotejo com a respectiva documentação,
bem como em homenagem ao princípio da verdade material, considero líquido e certo o
direito creditório da ora Recorrente.
23.
Por fim, considerando a alegação de existência de dois despachos decisórios
distintos, mas com objetos idênticos - este e o PAF no 10680-923.168/2012-89 (e-fls. 186), deve
a autoridade fiscal, quando da liquidação do presente acórdão, cancelar o PER/DCOMP no
39922.58672.300112.1.3.04-8322.

1. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante somente podem ser tributados nesse Estado, a não ser que a
empresa exerça ou tenha exercido sua atividade no outro Estado Contratante por meio de um estabelecimento
permanente aí situado. Se a empresa exerce ou tiver exercido sua atividade na forma indicada, seus lucros podem ser
tributados no outro Estado, mas somente na medida em que forem atribuíveis a esse estabelecimento permanente.
2. Ressalvadas as disposições do parágrafo 3, quando uma empresa de um Estado Contratante exercer sua atividade
no outro Estado Contratante por meio de um estabelecimento permanente aí situado, serão atribuídos, em cada
Estado Contratante, a esse estabelecimento permanente, os lucros que o mesmo teria podido obter se fosse uma
empresa distinta e separada que exercesse atividades idênticas ou similares, em condições idênticas ou similares, e
tratasse com absoluta independência com a empresa da qual é um estabelecimento permanente.
3. Para a determinação dos lucros de um estabelecimento permanente, será permitida a dedução das despesas
necessárias e efetivamente realizadas para a consecução dos fins desse estabelecimento permanente, incluindo as
despesas de direção e os encargos gerais de administração assim realizados.
4. Nenhum lucro será atribuído a um estabelecimento permanente pelo mero fato de que este compre bens ou
mercadorias para a empresa.
5. Quando os lucros compreenderem rendimentos tratados separadamente em outros Artigos desta Convenção, as
disposições desses Artigos não serão afetadas pelas disposições do presente Artigo.
2 Há referência ao PARECER/PGFN/CAT/ No 2363 /2013, o qual conclui que as remessas de prestação de serviços
técnicos e assistência técnica se sujeitam ao art. 7o da Convenção Modelo da OCDE, bem como ao ATO
DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 5/2014 segundo o qual:
"Art. 1o O tratamento tributário a ser dispensado aos rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos por fonte situada no Brasil a pessoa física ou jurídica residente no exterior pela prestação de serviços
técnicos e de assistência técnica, com ou sem transferência de tecnologia, com base em acordo ou convenção para
evitar a dupla tributação da renda celebrado pelo Brasil será aquele previsto no respectivo Acordo ou Convenção:
I - no artigo que trata de royalties, quando o respectivo protocolo contiver previsão de que os serviços técnicos e de
assistência técnica recebam igual tratamento, na hipótese em que o Acordo ou a Convenção autorize a tributação no
Brasil;
II - no artigo que trata de profissões independentes ou de serviços profissionais ou pessoais independentes, nos casos
da prestação de serviços técnicos e de assistência técnica relacionados com a qualificação técnica de uma pessoa ou
grupo de pessoas, na hipótese em que o Acordo ou a Convenção autorize a tributação no Brasil, ressalvado o
disposto no inciso I; ou
III - no artigo que trata de lucros das empresas, ressalvado o disposto nos incisos I e II.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.812 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.923158/2012-43

24.
Da análise do despacho decisório supra, fica evidente que estamos tratando
do mesmo direito creditório aqui pleiteado.
Conclusão
25.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO interposto e,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para homologar a compensação até o limite do direito
creditório pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.812 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.923158/2012-43

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital